Tribunal: TJMT
Processo: 1014523-56.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014523-56.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Vacância]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), ROMEU MARTINS CANO - CPF: 140.607.871-91 (IMPETRANTE), EX. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SS. TRINDADE (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CORREGEDORIA - GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO –
TABELIÃO INTERINO – AFASTAMENTO – DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – QUEBRA DA CONFIANÇA –DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Não há ilegalidade no ato do Juiz do Foro que, no exercício de sua competência, fundamenta o afastamento do tabelião interino ante as reiteradas irregularidades constatadas.

2. Direito líquido e certo não evidenciado.

3. Segurança denegada. Recurso de Agravo Interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Mandado de Segurança impetrado por
ROMEU MARTINS CANO
em face de ato praticado pelo Exmo.
JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
, cujo teor determinou seu afastamento imediato da função de Oficial Interino do Cartório do 1º Ofício de Vila Bela da Santíssima Trindade.

Em suas razões, discorre que “
exercia a função de substituto de cartório desde 13.04.1973, com base na Emenda Constitucional 22/82 da Constituição Federal de 1967
”, e “
foi afastado de sua função de Oficial Interino do Cartório do 1º Ofício de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, com base no processo administrativo de pedido de providências instaurado em virtude do Ofício Circular n. 200/2018-DOF (fls 05/06) para apuração de eventual falha funcional da recalcitrância do impetrante em não atender aos comandos do órgão correcional para regularização dos lançamentos no sistema GIF do balanço mensal da serventia e, de igual forma do depósito judicial da renda líquida excedente a 90,25% do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal
”.

Assevera que, “
o ato que nomeou o impetrante como oficial efetivo pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, transitou em julgado, uma vez que foi no ano de 2003 e a decisão do CNJ de tornar o impetrante em oficial interino ainda está em discussão e não transitou em julgado
[...].
Assim, não é uma decisão definitiva que o impetrante tem que pagar o extra teto, vez que a decisão ainda está para ser julgada, por isso, sabendo o impetrado que o impetrante tem processos pendentes de julgamento, deveria ter suspenso o procedimento administrativo e assim não fez, ferindo o direito do impetrante
”.

Aduz que “
requereu ao impetrado que os valores que realizou decorrente do TAC fosse descontado nos valores que ainda tinha que pagar do extra teto, mas seu pedido somente foi decidido quando da prolação da sentença do processo administrativo, onde não teve oportunidade de ter conhecimento porque o oficial de justiça já chegou com a decisão para sua retirada do local de trabalho
”.

Verbera que o ato impugnado “
revela-se equivocada e descolada da realidade fática, porquanto o Impetrante, desde 1973, é o titular interino do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, foi efetivado em 2003, tendo direito líquido e certo de permanecer a frente da Serventia, pois resta comprovado que nenhuma irregularidade foi cometido pelo Impetrante que envolve a sua situação funcional e que primeiramente, o processo deveria ser suspenso até transito em julgado da decisão do Recurso que estava discutindo o mesmo objeto
”.

Ao fim, requer seja concedida a ordem para retornar ao seu cargo, nos termos delineados.

A autoridade apontada como coatora apresentou informações no Id. 20914951.

O i. Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, indeferiu o pedido de antecipação da tutela (Id. 21401954).

Da decisão liminar, o Impetrante interpôs Agravo Interno (Id. 22898982).

Contrarrazões ao agravo devidamente ofertadas no Id. 29407971.

O Impetrante fez a juntada de diversas petições nos autos (Id. 119730450, 122441539, 124979694).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação no Id. 141201830.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do douto Procurador Flávio Cezar Fachone, opina pelo desprovimento do Recurso de Agravo Interno e pela denegação da segurança (Id. 147000169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Primeiramente, viável o julgamento do mérito do
writ
ante ao atual estágio,

que açambarcará o agravo interno manejado contra o indeferimento da medida liminar.

O mandado de segurança é ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo contra ilegalidade e/ou abuso de poder praticados por autoridade pública (ou no exercício de atribuições do Poder Público), sendo inerente ao seu manejo a apresentação de prova pré-constituída.

Nesse ponto, a doutrina: “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Não é o quadro dos autos. Explico.

O ato ora apontado como abusivo e ilegal pelo impetrante consiste em decisão proferida pelo Juiz Diretor do Foro da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, em 12/09/2019, no bojo do Pedido de Providências nº 978-30.2018.811.0077 – Código 65169, que tramita na Direção daquele foro, por meio da qual determinou o afastamento do ora impetrante, ROMEU MARTINS CANO, da função de Oficial Interino do Cartório do Primeiro Ofício da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, em virtude da perda da confiança por parte do juízo, decorrente da reiterada recalcitrância no recolhimento dos valores excedentes ao teto remuneratório constitucional.

Necessárias algumas ponderações.

O Impetrante, dentre entre outros para subsidiar o pedido, argumenta que sua efetividade como tabelião encontra-se em discussão judicial e, por este motivo, não pode ser considerado interino.

Contudo, o Recurso Administrativo nº 0000596-28.2011.2.00.0000, por ele ajuizado no Conselho Nacional de Justiça, em que pleiteava a suspensão da decisão administrativa que declarou a vacância do cargo de Tabelião do 1º Ofício da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, foi assim julgado:

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. PEDIDOS DE REVISÃO RECEBIDOS COMO RECURSO ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO SEM CONCURSO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DAS SERVENTIAS NA LISTA GERAL DE VACÂNCIA. 1. Recurso interposto fora do prazo estabelecido pelo art. 115 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça. 2. No Estado de Mato Grosso, a titularização de serventia extrajudicial já exigia, mesmo antes e até a vigência da Constituição Federal de 1988, a aprovação em concurso público, nos termos da Lei de Organização Judiciária de 1965. 3. Hipótese em que as serventias extrajudiciais titularizadas pelos recorrentes não foram providas por meio de concurso público.
Logo, não podem ser consideradas regularmente providas e retiradas da lista geral de vacância
. Recurso administrativo não conhecido.

(CNJ - PP - Pedido de Providências: 00005962820112000000, Relator: HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 30/04/2021)

Acrescenta-se que, embora tenha impetrado, em 09/11/2010, o Mandado de Segurança nº 29730, perante o Supremo Tribunal Federal, o então Relator, Ministro Teori Zavascki, proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) É legítima, portanto, a decisão da autoridade impetrada que considerou ilegítimo o provimento de serventia extrajudicial, sem concurso público, decorrente de permuta com cargo público de outra natureza, realizada entre membros da mesma família, com ofensa ao art. 236, § 3º, da Constituição”. 3. À luz desses mesmos fundamentos, não se tem presente, no caso em exame, a alegada ilegitimidade do ato coator atribuído ao Conselho Nacional de Justiça, nem qualquer ofensa ou ameaça a direito líquido e certo afirmado pela parte impetrante, que ingressou no cargo sem a realização de concurso público e, na vigência da Constituição de 1988, foi beneficiado por remoção em 24 de março de 2003 sem o prévio concurso. 4. Diante do exposto, nego seguimento ao pedido (art. 21, § 1º do RISTF), ficando revogada a decisão que deferiu o pedido liminar e prejudicado o recurso pendente”.

(STF - MS: 29730 DF, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 10/02/2014, Data de Publicação: DJe-032 DIVULG 14/02/2014 PUBLIC 17/02/2014)

Em sede de agravo regimental contra a referida decisão, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal desproveu o recurso. Eis a ementa:

CONSTITUCIONAL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO SEM CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. ARTIGO 236 E PARÁGRAFOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: NORMAS AUTOAPLICÁVEIS, COM EFEITOS IMEDIATOS, MESMO ANTES DA LEI 9.835/1994. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. 1. É firme a jurisprudência do STF (v.g.: MS 28.279, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29.04.2011), no sentido de que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. Não há direito adquirido à titularidade de serventias que tenham sido efetivadas sem a observância das exigências do art. 236, quando o ato tiver ocorrido após a vigência da CF/88. À base desse pressuposto, tem-se como certo que, a partir da vigência da Constituição de 1988, o ingresso ou a movimentação dos titulares de serviço notarial e de registro, devem sempre estrita observância ao novo regime, ficando dependentes de prévio concurso de provas e títulos. 2. É igualmente firme a jurisprudência do STF no sentido de que a atividade notarial e de registro, sujeita a regime jurídico de caráter privado, é essencialmente distinta da exercida por servidores públicos, cujos cargos não se confundem (ADI 4140, Min. ELLEN GRACIE, Plenário, DJe de 20.09.2011; ADI 2.891-MC, Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Plenário, DJ de 27.06.2003; ADI 2602, Min. JOAQUIM BARBOSA, Plenário, DJ de 31.03.2006; e ADI 865-MC, Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 08.04.1994). 3. O Plenário do STF, em reiterados julgamentos, assentou o entendimento de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988, sem o atendimento das exigências prescritas no seu art. 236. Nesse sentido: MS 28.279 DF, Min. ELLEN GRACIE, DJe 29.04.2011 (Situações flagrantemente inconstitucionais como o provimento de serventia extrajudicial sem a devida submissão a concurso público não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal); MS 28.371-AgRg, Min. JOAQUIM BARBOSA, DJ 27.02.13 (a regra de decadência é inaplicável ao controle administrativo feito pelo Conselho Nacional de Justiça nos casos em que a delegação notarial ocorreu após a promulgação da Constituição de 1988, sem anterior aprovação em concurso público de provas”; e MS 28.273, Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21.02.2013 (o exame da investidura na titularidade de cartório sem concurso público não está sujeito ao prazo previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999). 4. É de ser mantida, portanto, a decisão da autoridade impetrada que considerou ilegítimo o provimento de serventia extrajudicial, sem concurso público, com ofensa ao art. 236, § 3º, da Constituição. 5. Agravo regimental desprovido.

(STF - MS: 29730 DF, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 05/08/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014)

A decisão colegiada transitou em julgado em 12 de setembro de 2014.

Logo, a validade da vacância resta preservada e por força de decisão do Conselho Nacional de Justiça, deve-se ter que impetrante era notário interino pelo 1º Ofício da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

Nessas premissas, é consabido que aquele designado interino, atua de forma provisória e precária, como preposto do Estado, de modo que se submete às regras impostas.

O Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, tema 779, fixou a tese de aplicação do teto remuneratório aos substitutos ou interinos, bem enfatizou a distinção da condição com titulares:

Direito Constitucional. Notários e registradores. Titulares e substitutos. Equiparação. Inviabilidade. Inteligência dos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da CF/88. Remuneração dos interinos designados para o exercício de função delegada. Incidência do teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da CF/88. Obrigatoriedade. Recurso extraordinário provido. 1. Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal, para o ingresso originário na função. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 2. Diferentemente dos titulares de ofícios de notas e registros, que se classificam como agentes delegados, os substitutos ou interinos de serventias extrajudiciais atuam como prepostos do Estado e se inserem na categoria genérica dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República. 3. Tese aprovada: “os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.” 4. Recurso extraordinário provido.

(RE 808202, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-279 DIVULG 24-11-2020 PUBLIC 25-11-2020)

A Corte de Vértice consignou que “
os notários e registradores interinos são prepostos do Estado, agentes públicos compreendidos no gênero servidor público lato sensu e não contam com previsão explícita de regime remuneratório diferenciado, esses também se submetem ao teto remuneratório constitucional
”.

Vale dizer, aliás, que o precedente expressou entendimento que vinha sendo adotado. Cito: MS 30.180-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 21/11/2014; MS 29.083-ED-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2017.

A questão é incontroversa. Com efeito, a cessação da interinidade, por sua vez, mostra-se possível por decisão administrativa devidamente fundamentada, prolatada pelo Juiz Corregedor dos Serviços Extrajudiciais, nos termos do §1
o
do art. 3
o
da Resolução n. 80/2009-CNJ conjugado com as atribuições conferidas no COJE (ART. 52, em especial).

O Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento segundo o qual é desnecessária a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, em desfavor de Tabelião interino. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. MUNICÍPIO DE CARIACICA. INSTALAÇÃO POR RESOLUÇÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO POR RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL PLENO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 473 DO STF. TABELIÃO INTERINO. FUNÇÃO PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1.
A dispensa do ocupante de função de tabelião interino não exige a abertura de processo administrativo, podendo se dar conforme a conveniência e a oportunidade do administrador público
. Nesse sentido: AgRg na MC 19.361/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 02/08/2012; RMS 26.261/AP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22/02/2012; RMS 25.555/MG, Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), Sexta Turma, DJe 09/11/2011; RMS 17552/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 05/12/2005.

2. (...).

3. Nos termos do entendimento jurisprudencial contido na Súmula n. 473 do STF, o Tribunal Pleno pode proceder à revogação do ato administrativo exarado pelo Presidente do Tribunal de Justiça.

4. Recurso ordinário não provido. (RMS 35.448/ES - Rel. Ministro Benedito Gonçalves - Primeira Turma - Julgado em 02/04/2013 - DJe 05/04/2013). (Destaquei).

Nessa quadra, evidente que, em vista do caráter precário da designação, o Juiz Corregedor está autorizado a proceder ao afastamento imediato do Cartorário, independentemente de sindicância ou processo disciplinar, em nome do interesse público, para restabelecimento da higidez do serviço, sem que isso configure ofensa ao devido processo legal.

A atividade notarial é serviço de natureza pública, exercido em caráter privado, por delegação do Poder Público (artigo 236, da CF), o que, em última análise, revela o interesse essencialmente público no exercício e na fiscalização de tal atividade. Sujeita-se, assim, a observância das regras atinentes, de modo que se garanta a publicidade, a autenticidade e se preserve a segurança jurídica dos atos jurídicos (art. 1
o
da Lei n. 8.935/94).

Analisando o conjunto probatório constante, a autoridade impetrada determinou o afastamento do Impetrante por: a) não atender comandos do órgão correcional para regularização dos lançamentos no sistema GIF do balanço mensal da serventia e, b) não recolhimento dos valores que excedem ao teto remuneratório previsto em lei,
in verbis
:

“Contudo, não obstante a clareza das normas, o Oficial Interino Sr. ROMEU MARTINS CANO se nega veementemente em cumprir tais regras, não obstante este Juiz Corregedor tenha oferecido várias oportunidades para regularizar a situação perante o Tribunal de Justiça. O que se percebe no caso em tela é que em nenhum momento o interino adotou verdadeiramente alguma providência com o intuito de regularizar o recolhimento devido. Ao contrário, o Oficial Interino tem utilizado de todos os meios disponíveis visando procrastinar o cumprimento do seu dever, numa atitude de total desrespeito ao Juiz Corregedor e à Corregedoria-Geral de Justiça”.

“O Oficial Interino do Cartório do 1º Ofício de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT deixou de atender o interesse público a partir do momento em que descumpriu e continua descumprido normas exaradas pelo Conselho Nacional de Justiça, Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso e pelo Juiz Diretor do Foro (Corregedor Permanente das Serventias Extrajudiciais.

Em análise aos documentos que instruem este feito, constata-se claramente a prática da infração disciplinar prevista no artigo 312, VI da CNGCE/MT pelo Oficial Registrador Interino do Cartório do 1º Ofício de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, porquanto descumpriu as normas que determinam o depósito mensal ao FUNAJURIS.

Basta uma mera consulta ao sistema GIF para perceber que continua inadimplente, o que foi confessado em diversas oportunidades nos autos”.

Irrefutável, portanto, que o afastamento imediato do Tabelião decorre da reiteração das condutas irregulares, consoante demonstrado pelo Magistrado Diretor.

E, em que pese proceda a juntada de decisão do Supremo Tribunal Federal quanto ao recebimento de boa-fé de verba que tenha excedido o teto constitucional, a questão não suplanta. Quer pela natureza da ação mandamental; quer pelos
demais motivos que fundamentam a decisão de seu afastamento; de forma a afastar qualquer ilegalidade cometida pelo juízo daqueles autos
.

A autoridade Impetrada, no exercício de sua competência, não praticou qualquer ilegalidade ao afastar o Impetrante das funções.

Ademais, deve-se realçar que o afastamento do Impetrante do cargo de Substituto legal de Tabelião não tem caráter punitivo, mas deriva primordialmente da perda de confiança que fundamentou sua nomeação como Tabelião Interino.

Anota-se, ainda, que não há prova capaz de desconstituir,
prima facie
, os fatos apontados na decisão de afastamento, em vista de o
mandamus
não permitir a dilação probatória.

O Superior Tribunal de Justiça em questão alusiva ao Cartório do 1º Ofício da Comarca de Colíder, deste Estado, na decisão monocrática proferida no RMS n. 51.858-MT, assim concluiu:

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TABELIÃO INTERINO. FUNÇÃO PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA. MANIFESTAÇÃO DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO APELO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto por ALDEVINO RIBEIRO SALES, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, denegando a ordem nos termos da seguinte ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL - CARTÓRIO DO 1o. OFÍCIO DA COMARCA DE COLÍDER-MT - OFICIAL REGISTRADOR INTERINO - DESIGNAÇÃO A TÍTULO PRECÁRIO - IRREGULARIDADES COMPROVADAS EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - PERDA DA CONFIANÇA DO PODER PÚBLICO - EXONERAÇÃO - JUIZ DIRETOR DO FORO - LEGITIMIDADE PARA O ATO DE DESTITUIÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA.

O Juiz do foro detém legitimidade para destituir Oficial Registrador de Cartório Extrajudicial, que ocupa o cargo, a título precário, sem prévia aprovação em concurso público específico, em razão da perda de confiança do Poder Público, quando constatadas diversas irregularidades em Pedido de Providências, determinado pela Corregedoria-Geral da Justiça (fls. 220).

2. Nas razões recursais, o impetrante relata que impetrou Mandado de Segurança contra ato do Juiz Diretor do Foro da Comarca de Colíder/MT, que o destituiu do cargo de Oficial Interino do Cartório do 1o. Ofício da referida Comarca, por entender que exerce suas funções em caráter precário, transitório e não estável, bem como diante da perda de confiança do Poder Público, que permite a demissão a qualquer tempo.

3. Defende que a cessação da interinidade dos oficiais responsáveis pelas serventias declaradas vagas pelo Conselho Nacional de Justiça somente pode ser efetivada mediante decisão administrativa motivada e individualizada do Corregedor-Geral da Justiça ou do próprio CNJ, conforme disposto no art. 3o., § 1o. da Resolução 80/2009-CNJ e no item 2.7.6, capítulo 2, seção 7 da CNGCE/MT.

4. Contrarrazões apresentadas às fls. 259/270.

5. O douto Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República ANTONIO CARLOS MARTINS SOARES, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 278/282).

6. É o relatório no essencial.

7. Consoante se depreende dos autos, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento firmado por esta Corte Superior de Justiça de que, em se tratando de nomeação precária de cargo por designação, realizada pelo Diretor do Foro, para ocupação interina do cargo de Tabelião, pode a Administração exonerar o serventuário a qualquer tempo, independentemente da instauração de processo administrativo, conforme juízo de oportunidade e conveniência
. A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. MUNICÍPIO DE CARIACICA. INSTALAÇÃO POR RESOLUÇÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO POR RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL PLENO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 473 DO STF. TABELIÃO INTERINO. FUNÇÃO PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1.
A dispensa do ocupante de função de tabelião interino não exige a abertura de processo administrativo, podendo se dar conforme a conveniência e a oportunidade do administrador público
. Nesse sentido: AgRg na MC 19.361/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 02/08/2012; RMS 26.261/AP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22/02/2012; RMS 25.555/MG, Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), Sexta Turma, DJe 09/11/2011; RMS 17552/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 05/12/2005.

2. O exercício da função de tabelião interino não autoriza o reconhecimento de qualquer direito de manutenção nesse cargo até a abertura do respectivo concurso público, pois o Poder Judiciário não poderia, ingressando no mérito da conveniência e oportunidade do administrador público, proibir eventual revogação da sua designação.

3. Nos termos do entendimento jurisprudencial contido na Súmula n. 473 do STF, o Tribunal Pleno pode proceder à revogação do ato administrativo exarado pelo Presidente do Tribunal de Justiça.

4. Recurso ordinário não provido (RMS 35.448/ES, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 5.4.2013). ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATIVIDADES NOTARIAIS E DE REGISTRO. TABELIÃO INTERINO. NOMEAÇÃO A TÍTULO PRECÁRIO. REVOGAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DESNECESSIDADE.

FALTA DE INTERESSE DO PODER PÚBLICO. ATO DISCRICIONÁRIO.

1. Consoante a jurisprudência consolidada no STJ, em se tratando de ocupação precária de cargo por designação, pode a Administração destacar o serventuário do cargo a qualquer tempo, conforme lhe

convenha.

2. Cumpre acrescentar que nem sequer é necessária a instauração de processo administrativo disciplinar para apuração de fatos e aplicação da medida, pois a designação é feita unicamente no interesse do Poder Público, sob critérios de conveniência e oportunidade. Assim, não há falar em violação de direito líquido e certo.

3. Agravo Regimental não provido (AgRg no RMS 37.034/MT, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 3.9.2012).

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESIGNAÇÃO DE SUBSTITUTO INTERINO. ATO DISCRICIONÁRIO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RMS 30.908/SC, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 30.9.2011).

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATIVIDADES NOTARIAIS E DE REGISTRO. TABELIÃO SUBSTITUTO. AFASTAMENTO EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. PROCESSO

ADMINISTRATIVO SEM CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESNECESSIDADE. MERA EXTINÇÃO DO VÍNCULO FORMADO A TÍTULO PRECÁRIO EM RAZÃO DA SUPERVENIENTE FALTA DE INTERESSE DO PODER PÚBLICO. AFASTAMENTO NÃO-PUNITIVO.

1. No caso, o afastamento do recorrente do cargo de substituto legal de tabelião não tem o caráter punitivo, mas deriva primordialmente da perda de confiança que fundamentou sua nomeação como tabelião

interino.

2. Segundo condenação criminal transitada em julgada, o impetrante-recorrente, durante o exercício do referido cargo, cometeu apropriação indébita de valores recebidos a título de ITBI.

3. Constatada essa realidade, foi reaberto contra ele processo administrativo anteriormente protocolado e arquivado, que transcorreu sem sua participação, resultando no ato ora atacado.

Pareceu ao impetrante-recorrente que se tratava de punição derivada de processo administrativo irregular (com aparente violação ao art. 39, inc. V, da Lei 8.935/94). Mas não é isso.

4. Na condição de tabelião interino, o recorrente exercia função a título precário e unicamente no interesse do Poder Público. No entanto, em razão da decisão criminal já mencionada, perfeitamente desconstituível o ato de seu nomeação ao cargo que ocupava, ainda que sem processo administrativo (ou com processo administrativo defeituoso - sem exercício do contraditório e da ampla defesa), porque não se tem verdadeiramente uma consequência administrativa punitiva para os crimes cometidos, mas simples perda de interesse por parte do Poder Público, resultado de um juízo de conveniência e oportunidade.

5. É que, conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, nesses casos, não há direito líquido e certo à estabilidade e nem à aplicação do regime previsto nos arts. 35, inc. II, e 39, inc. V, da Lei n. 8.935/94 - aplicável somente às hipóteses de efetiva delegação (com obediência aos ditames constitucionais). Precedentes.

6. Recurso ordinário em mandado de segurança não-provido (RMS 26.165/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25.3.2009).

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA INGRESSO NAS ATIVIDADES NOTARIAL E DE REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. EDITAL 1/99. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. ESCREVENTE SUBSTITUTO. DESIGNAÇÃO PRECÁRIA. EXCLUSÃO DO CERTAME DA SERVENTIA PELA QUAL RESPONDE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. TITULARIDADE. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS. ART. 236, § 3o., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. EXPIRAÇÃO DO PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO CONCURSO. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADES DO EDITAL

1/99. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DIREITO PESSOAL DA RECORRENTE A SER TUTELADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Conforme previsto no art. 535 do CPC, os embargos de declaração têm como objetivo sanear eventual obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão recorrida. Não ocorre omissão no acórdão recorrido quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, não estando o magistrado obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte.

2. O art. 208 da Constituição Federal de 1967 exigia, para efetivação na titularidade, dentre outros requisitos, que o substituto contasse, em 31/12/83, com cinco anos de exercício na serventia. Na hipótese, a recorrente iniciou suas atividades de substituta apenas em 5/6/82, pelo que não faz jus à titularidade pleiteada.

3. A estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT da Constituição Federal não pode ser estendida ao serventuários, tendo em vista que as atividades cartorárias são exercidas em regime de

direito privado, em virtude de delegação do poder público. Precedentes.

4. O disposto no art. 39 da Lei 8.935/94 somente se aplica aos casos de extinção de delegação efetiva, pelo que se mostra legal a declaração de vacância da serventia ocupada a título precário pela recorrente.

5. O prazo para abertura de concurso para ingresso na atividade notarial e de registro previsto no art. 236, § 3o., da Constituição Federal, é um ônus imposto ao administrador, decorrente dos princípios da moralidade e eficiência. A não-obediência ao referido prazo pode acarretar a responsabilização administrativa do responsável, mas não a consolidação de situações precárias. Decadência inexistente.

6. O mandado de segurança é ação constitucional de rito especial, que tem por finalidade a proteção de direito líquido e certo do impetrante, violado ou ameaçado de violação, por ato ilegal ou abusivo cometido por autoridade. Visa à defesa da pessoa em face de possível arbitrariedade cometida pelo Poder Público.

7. A prática de um ato administrativo que supostamente contrarie os princípios da legalidade ou da moralidade não autoriza, por si só, a impetração do mandamus. É pressuposto de admissibilidade dessa ação constitucional que a tutela específica pretendida assegure a proteção de um direito líquido e certo pessoal do impetrante.

8. No caso, o reconhecimento das nulidades apontadas pela recorrente no Edital 1/99, que instaurou o concurso para ingresso nos serviços notariais e de registros públicos do Estado de Minas Gerais, não garantirá a proteção de um direito líquido e certo pessoal dela, porquanto não participou do certame. Inadequação da via eleita.

9. Recurso ordinário conhecido e improvido (RMS 17.448/MG, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 1.8.2006).

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA. DISPENSA. CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO "AD NUTUM".

LEGALIDADE. RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.

I. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que os ocupantes de cargos comissionados ou de funções gratificadas, em razão da instabilidade do vínculo e da precariedade da admissão, podem ser demitidos ad nutum.

II. Não havendo, nenhuma ilegalidade na exoneração do autor, do cargo de diretor de escola, demissível a qualquer tempo, não há que se falar em direito líquido e certo ao direito de receber os vencimentos relativo ao período pleiteado pelo recorrente.

Recurso desprovido (RMS 18.684/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ 26.9.2005).

8. Ante o exposto, nega-se provimento ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto por ALDEVINO RIBEIRO SALES.

9. Publique-se.

10. Intimações necessárias.

Brasília (DF), 08 de novembro de 2017.

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

MINISTRO RELATOR”.

Na mesma intelecção, esta Turma de Câmaras Reunidas:

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – TABELIÃO INTERINO – AFASTAMENTO – ATO DISCRICIONÁRIO – DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – FUNÇÃO FISCALIZADORA E DISCIPLINAR – IRREGULARIDADES CONSTATADAS – QUEBRA DA CONFIANÇA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO VERIFICADA – DENEGAÇÃO DA ORDEM.

O Juiz Corregedor, no exercício de sua competência discricionária, não pratica nenhuma ilegalidade ao afastar o Tabelião interino das funções, sem a necessidade de instaurar prévio procedimento administrativo.

Não há qualquer ilegalidade no ato do Magistrado que determina o afastamento do Tabelião interino, quando constatada a quebra da confiança, em razão de inúmeras irregularidades por ele praticada.

(N.U 1004087-43.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVENTIA EXTRAJUDICIAL – CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE BRASNORTE-MT – OFICIAL REGISTRADOR INTERINO – DESIGNAÇÃO A TÍTULO PRECÁRIO – IRREGULARIDADES COMPROVADAS EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS – PERDA DA CONFIANÇA DO PODER PÚBLICO – EXONERAÇÃO – JUIZ DIRETOR DO FORO – LEGITIMIDADE PARA O ATO DE DESTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.
O Juiz do foro detém legitimidade para destituir Oficial Registrador de Cartório Extrajudicial, que ocupa o cargo, a título precário, sem prévia aprovação em concurso público específico, em razão da perda de confiança do Poder Público, quando constatadas diversas irregularidades em Pedido de Providências, determinado pela Corregedoria-Geral da Justiça.

(N.U 1010507-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2020, Publicado no DJE 13/07/2020)

Nesse contexto, não há falar em direito líquido e certo a ser amparado.
Não há a transparência e a certeza inata aos lindes do mandado de segurança.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada nos presentes autos. Por consequência, Recurso de Agravo Interno prejudicado.

Sem custas nem honorários (Súmula 512/STF).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022